Tribunal: TJBA
Processo: 8067879-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067879-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENAIDE FIUZA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADA: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCÃO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, KARITA KATARINE SODRE LOPES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA. PANDEMIA DO COVID-19 QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A MORA.
VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO -

SUBSTITUIÇÃO D
O
Índice Nacional de Custo de Construção –
INCC POR OUTRO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, A SER APLICADO APÓS
O PRAZO DE TOLERÂNCIA
.

PRECEDENTES DO STJ
.
multa de
1%. PREVISÃO. CLÁUSULA 5.1 DO PACTO. DANO MORAL. CABIMENTO. MONTANTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8067879-98.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
HELENAIDE FIUZA DE SOUZA
, sendo Apelada
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.